Tribunal: TJDFT
Processo: 0714925-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
O agravante requer a desistência do recurso, em razão da celebração de acordo extrajudicial. DECIDO HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pelo recorrente. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem. DESEMBARGADOR JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA